Tribunal: TJDFT
Processo: 0700639-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SINISTRO. DIREITO DA VIZINHANÇA. ALAGAMENTO. DANO NO IMÓVEL VIZINHO. NEGLIGÊNCIA. ART. 1.227 DO CÓDIGO CIVIL. DISCUSSÃO SOBRE A EXTENSÃO DOS DANOS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS AUSENTES. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.227 do Código Civil, "O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha."
2. No caso de vazamento de água causado pelo rompimento de cano de máquina de lavar roupa, o ocupante do imóvel no qual ocorreu o sinistro deve indenizar seus vizinhos pelos danos decorrentes. É dever do morador agir diligentemente para manter o bom uso de seus próprios pertences e, ao não o fazer, resta configurada a negligência.
3. Demonstrado, por laudo pericial, a deformidade em placas de MDF em razão de contato excessivo com água, resta configurado dano a ser incluso na Sentença condenatória.
4. Não havendo comprovação contundente de violação à honra subjetiva ou objetiva da autora, não há fundamento para a condenação ao pagamento de danos morais.
5. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e não provido.